Tribunal: STF
Processo: ADI 1851
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-08
Data de publicação: 2002-05-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁUSULA SEGUNDA
DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6.º E 7.º DO ART. 498 DO DEC. N.º 35.245/91
(REDAÇÃO DO ART. 1.º DO DEC. N.º 37.406/98), DO ESTADO DE ALAGOAS.
ALEGADA OFENSA AO § 7.º DO ART. 150 DA CF (REDAÇÃO DA EC 3/93) E AO
DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO JUDICIÁRIO.
Convênio que objetivou prevenir guerra fiscal resultante de eventual
concessão do benefício tributário representado pela restituição do
ICMS cobrado a maior quando a operação final for de valor inferior
ao do fato gerador presumido. Irrelevante que não tenha sido
subscrito por todos os Estados, se não se cuida de concessão de
benefício (LC 24/75, art. 2.º, INC. 2.º).
Impossibilidade de exame, nesta ação, do decreto, que tem natureza
regulamentar.
A EC n.º 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7.º,
aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema
jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido
e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do
tributo pago quando não verificado o mesmo fato a final.
A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice
à exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema
instituído pela própria Constituição, encontrando-se regulamentado
por lei complementar que, para definir-lhe a base de cálculo, se
valeu de critério de estimativa que a aproxima o mais possível da
realidade.
A lei complementar, por igual, definiu o aspecto temporal do fato
gerador presumido como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento
do contribuinte substituto, não deixando margem para cogitar-se de
momento diverso, no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no
art. 114 do CTN, que tem o fato gerador da obrigação principal como
a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.
O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas
definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do
imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua
não-realização final.
Admitir o contrário valeria por despojar-se o instituto das
vantagens que determinaram a sua concepção e adoção, como a redução,
a um só tempo, da máquina-fiscal e da evasão fiscal a dimensões
mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia,
eficiência e celeridade às atividades de tributação e arrecadação.
Ação conhecida apenas em parte e, nessa parte, julgada improcedente.